Tribunal: TJES
Processo: 5001323-53.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001323-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AILTON COLARES PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUCEDÂNEO RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. PENA QUE NÃO EXCEDE OITO ANOS. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E A REINCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS RIGOROSO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O paciente formulou idêntico pedido na Vara de Execuções Penais de Linhares-ES, que foi indeferido, sendo cabível o recurso de agravo em execução.

2. O Habeas Corpus não serve como substituto recursal, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo de agravo em execução. Precedente do STJ.

3. Ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, é possível a concessão da ordem de ofício. Precedente do STJ.

4. As peculiaridades do caso concreto recomendam a alteração do regime de pena a ser cumprido, pois inexistem circunstâncias judiciais negativas do art. 59, do CP, e o paciente é primário, motivo pelo qual o regime inicial de cumprimento de pena, não poderia ser o fechado, mas, obrigatoriamente, o semiaberto, pois a pena não excede a 08 (oito) anos, sendo flagrante a ilegalidade, na fixação do regime mais gravoso, sem fundamento legal.

5.
Habeas Corpus não conhecido, todavia concedida a ordem, de ofício, para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena do paciente, para o semiaberto, de acordo com a prescrição do artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, contudo, conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001323-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AILTON COLARES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de AILTON COLARES PEREIRA, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que não fixou, adequadamente, o regime inicial para o cumprimento de pena.

Aduz o impetrante, em apertada síntese, que o paciente cumpre pena em regime fechado, já que condenado definitivamente pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, todavia faz jus ao regime semiaberto, na forma art. 33, § 2º, alínea 'b', do CP.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (id 4697354), aduz que a presente ordem de Habeas Corpus não deve ser conhecida
,
já que utilizada como sucedâneo de agravo em execução penal.

De fato, verifico que o Juízo de conhecimento já expediu a guia de execução penal definitiva, sendo certo que o paciente formulou idêntico pedido na Vara de Execuções Penais de Linhares-ES, como se vê no sistema SEEU, processo nº 200084370-2022.8.08.0030, evento 26.1, sendo certo que o pleito foi indeferido (evento 43.1).

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o Habeas Corpus não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.

Contudo, mesmo em casos de não conhecimento do Habeas Corpus, as Cortes Superiores admitem, quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a concessão da ordem de ofício, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
O STF e o STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, de início, incabível a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se examinado a insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício
, o que, efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 730.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

No caso, em consulta ao sistema E-JUD, verifico que a sentença condenatória, proferida no processo nº 0027317-77.2001.8.08.0021, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, condenou o paciente à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.

Percebo, ainda, que a pena-base do paciente, para o crime de homicídio, foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos, de reclusão, sendo certo que, embora conste na sentença que, na primeira fase da dosimetria, as “circunstâncias não são favoráveis”, tal vetor não foi fundamentado, com elementos concretos, e também não foi utilizado para exasperar a pena-base, tanto é que foi estabelecida, em seu patamar mínimo.

Adiante, o Magistrado, ao aplicar a causa de diminuição da pena, do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), também adotou a fração máxima de redução de 1/3 (um terço), a revelar que o acusado não possuía, quaisquer elementos desfavoráveis, razão pela qual, estabeleceu a pena definitiva em 08 (oito) anos, de reclusão.

Nesta toada, tenho que, inexistindo circunstâncias judiciais negativas do art. 59, do CP, e sendo o paciente primário, o regime inicial de cumprimento de pena, não poderia ser o fechado, mas, obrigatoriamente, o semiaberto, pois a pena não excede a 08 (oito) anos, conforme expressa previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, sendo flagrante a ilegalidade, na fixação do regime mais gravoso, sem fundamento legal.

Sobre o tema, destaco a Súmula nº 719, do STF, que possui a seguinte redação:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Colaciono, ainda, a Súmula nº 440, do STJ:

“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.” (SÚMULA 440, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
, contudo,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO,
para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena do paciente para o semiaberto, de acordo com a prescrição do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Além disso, julgo prejudicado os embargos de declaração (id 4356370), interpostos pelo impetrante, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (id 4162400).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer da impetração, mas conceder a ordem de ofício.